Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TEMA 166 do STJ (REsp n. 1.045.472/BA). ART. 203 CTN. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. O art. 203 do CTN ao determinar a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente por ausência de requisitos essenciais abre ressalva para remediar o vício, mediante substituição da certidão nula, até a decisão de primeira instância.
2. A súmula 392 STJ dispõe que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. A decisão proferida na exceção de pré-executividade encerrou a oportunidade de substituição da CDA, uma vez que o art. 203 do CTN faculta a possibilidade até a decisão de primeira instância. Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que não preenche os requisitos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais, e operada a preclusão para substituição da CDA, forçosa a extinção da execução fiscal.
4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.